Tribunal: TJMT
Processo: 8010047-87.2014.8.11.0109
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010047-87.2014.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELE BORGES DOS SANTOS FISTAROL - CPF: 051.902.091-05 (RECORRENTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), ANTONIO GARCIA - CPF: 361.111.989-04 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TENTATIVA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE RECEBIDO – CHEQUE DEVOLVIDO POR FURTO/ROUBO – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUSTAÇÃO – FALHA DO SERVIÇO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA COMPROVADA – REVELIA DECRETADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE SUSTAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE SUSTAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, há legitimidade do banco sacado, emissor da cártula e responsável pelo pagamento pela devolução indevida do título impugnada pelo credor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Nos termos da Súmula 388 do Superior Tribunal de Justiça “a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, independentemente de prova do prejuízo sofrido pela vítima”.

Constatada a conduta ilícita da instituição financeira que promoveu a devolução do cheque apresentado pela parte promovente, sem comprovar a existência de pedido de sustação ou o registro de Boletim de Ocorrência, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral em razão da falha na prestação dos serviços.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quanto fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a efetuar o pagamento do cheque objeto de recusa de pagamento (R$ 732,54) e a pagar indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por falha na prestação do serviço consistente na devolução indevida de cheque sem prova do pedido de sustação ou do registro de boletim de ocorrência pelo correntista, conforme trecho dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO DA REVELIA da parte reclamada e pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça inicial e, por consequência, pela CONDENAÇÃO da parte reclamada a pagar à parte autora a importância de R$ 732,54 (setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo índice INPC desde a propositura da ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, bem como condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização a título de danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora no importe de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, contados da data desta sentença, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois não celebrou relação jurídica com a parte promovente, uma vez que a relação negocial se deu entre o correntista e a parte promovente. No mérito, alegou ausência de ato ilícito, pois promoveu a devolução do cheque por determinação do correntista, não podendo ser responsabilizado por ato de terceiro.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o quantum indenizatório fixado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois não celebrou relação jurídica com a parte promovente, uma vez que a relação negocial se deu entre o correntista e a parte promovente.

Sem razão a parte promovida, pois nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso dos autos, há legitimidade do banco sacado, emissor da cártula e responsável pelo pagamento, pois promoveu a sua devolução de forma indevida, sem comprovação dos motivos alegados.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de suposta devolução indevida de cheque sem comprovação dos motivos. A parte promovente alega que recebeu do litisconsorte passivo, Antônio Garcia, o cheque n.o 000010, c/c n.o 011221, Ag n.o 1289 do Banco Bradesco S/A, no entanto ao pleitear sua compensação houve a devolução pela alínea 28, ou seja, motivo de furto/roubo, sofrendo constrangimento.

Alegou a parte promovente que buscou informações e os motivos da devolução, com a documentação necessária a embasar a atitude da instituição financeira, não tendo sido aprestando termo de sustação ou Boletim de Ocorrência. Em diligência junto às Delegacias de Polícia não houve identificação de Boletim de Ocorrência registrado quanto a eventual furto do título, conforme documentos e certidões juntados, razão pela qual requereu o pagamento de dano material e moral.

Proposta ação contra o correntista e a instituição financeira, não houve localização daquele, razão porque houve desistência quanto ao correntista. O magistrado
a quo
, diante da revelia por ausência de apresentação de contestação e documentos, reconheceu a ocorrência de falha diante da ausência de prova da sustação, indicando falha na prestação do serviço, conforme fundamento que cito:

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz.

No caso, a pretensão se mostra amparada documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrada em especial por meio documentos que, pela revelia decretada se tornaram incontroversos.

Por tais motivos, entendo pela procedência do pedido, para condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 732,54 (setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), acrescido de juros e correção monetária.

A conduta da Reclamada consiste na falha na prestação de serviços, situação pela qual imputou furto ao cheque emitido, sem ao menos colacionar provas da alegação, mais precisamente quanto ao Boletim de Ocorrência.

Infere-se nos autos que o direito da personalidade da Reclamante foi atingido, sobretudo porque a devolução do cheque pelo motivo de furto lhe causou exposição desnecessária, impondo-se reconhecer os efeitos danosos da frustração decorrentes do inadimplemento, caracterizando, pois, dano moral.

A despeito do recurso interposto, tenho que não assiste razão à parte promovida, pois não comprovou que agiu no exercício regular de direito, na medida em que não comprovou o pedido de sustação, ônus que lhe incumbia, sobretudo porque o consumidor comprovou a diligência junto às Delegacias de Polícia e não localizou a existência de Boletim de Ocorrência.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Nos termos da Súmula 388 do Superior Tribunal de Justiça “a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, independentemente de prova do prejuízo sofrido pela vítima”.

Constatada a conduta ilícita da instituição financeira que promoveu a devolução do cheque apresentado pela parte promovente, sem comprovar a existência de pedido de sustação ou o registro de Boletim de Ocorrência, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral em razão da falha na prestação dos serviços.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021